Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706450-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SANDRO DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, constato que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A decisão agravada não traz em si qualquer prejuízo ao agravante, eis que se limitou a intimá-lo para prestar informações, ou seja, não houve a aplicação de nenhuma penalidade, possuindo, assim, conteúdo de despacho, sendo, dessa forma, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC. Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Indevida a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, porque, além de inexistir expressa previsão legal no artigo 1.021 do CPC, não se vislumbra, de plano, a necessária probabilidade do direito uma vez que a pretensão se limita a reiterar idêntico pedido já formulado nas razões do agravo de instrumento, recurso que sequer foi conhecido pela decisão monocrática hostilizada. 2. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 4. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1377369, 07252578220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1383348, 07240175820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno sendo inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação e nem mesmo a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 3. A simples determinação para que a parte indique a localização do veículo objeto do processo, sob pena de multa, não tem potencial lesivo ao devedor. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 4. Assim, somente se aplicada qualquer penalidade à parte é que nascerá a situação gravosa, passível de análise na sede recursal. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1384022, 07247164920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021) Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 6 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator